Tribunal: TJMT
Processo: 1022638-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022638-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE - CPF: 010.268.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (AGRAVANTE), LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - CNPJ: 26.788.901/0001-83 (AGRAVADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGANTE – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO RECORRIDA QUE INDICA DUVIDOSA IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE LASTREIAM A PRETENSÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PODER GERAL DE CAUTELA –
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA
– DECISÃO RECORRIDA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro, cujo deferimento da medida liminar, basta, em tese, a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC).

Os substratos fáticos e jurídicos que lastreiam a pretensão da parte embargante/recorrente são de duvidosa idoneidade, conforme bem delineado pelo juízo
a quo
, a merecer ampla dilação probatória.

O poder geral de cautela autoriza a atuação judicial visando preservar os interesses das partes na ação originária, evitando eventuais prejuízos irreversíveis a elas.

Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1022638-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROZE MIRIAN SALDANHA

AGRAVADO:

LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROZE MIRIAN SALDANHA
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos de Embargos de Terceiro no. 1039305-96.2022.8.11.0041, opostos em face de
LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA.
,

que indeferiu a suspensão da penhora de crédito ocorrida no cumprimento de sentença dos autos de Ação Monitória no. 1018746-60.2018.8.11.0041, decorrente de compra e venda de imóvel realizada pelo devedor naquele processo, bem como a expedição de alvará para levantamento de valores ali depositados.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que é a única possuidora legítima dos créditos decorrentes da promessa particular de compra e venda de imóvel urbano, tendo por objeto o imóvel matriculado sob no. 15.482, perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT, em que consta como vendedor o executado no cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravada.

Discorre que em 17/08/2022 foi proferida pelo i. Juízo
a quo
, na referida ação monitória, decisão interlocutória determinando o depósito em juízo dos créditos decorrentes da compra e venda do citado imóvel, até o limite de R$178.971,84 (cento e setenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Assevera que detém a legitimidade exclusiva ao recebimento do crédito decorrente da promessa particular de compra e venda de imóvel urbano a prazo do imóvel no. 15.482 do CRI de Colíder/MT.

Alega que o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
“resta evidente no caso sub judice, eis que os valores recebidos mensalmente são a única fonte de subsistência da Agravante”
(sic).

Com estes argumentos, de início, a agravante pugna pela
“concessão de efeito ativo ao presente agravo, para conceder a tutela recursal pleiteada, e suspender a constrição ocorrida nos autos da AÇÃO MONITÓRIA n.o 1018746-60.2018.8.11.0041 e, via de consequência, determinar o levantamento dos valores depositados em juízo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC”
(sic).

No mérito, pede
“que seja REFORMADA a decisão agravada e, via de consequência, seja suspensa a ordem de penhora do crédito da venda do imóvel matriculado sob n. 15.482, ficha 01, livro 02 do Cartório de Imóveis de Colider/MT”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 149471678.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 08/11/2022, conforme decisão de Id 149885695.

A parte recorrente interpôs agravo interno na peça Id. 152684152, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática proferida, sendo devidamente contraminutada no Id 157126688, ainda pendente de apreciação.

Contraminuta ao instrumental ofertada no Id. 153262198, em que a parte agravada, após breve contextualização dos fatos, defende que os requisitos necessários à tutela urgência requestada não restaram observados no caso concreto, discorrendo, para tanto, que
“pela análise dos documentos anexados na exordial evidente que os mesmos não demonstram a existência da probabilidade do direito invocado, uma vez que o Executado da Ação Monitória n. 1018746-60.2018.8.11.0041 sr. Velbster Artur Saldanha Birtche (filho da Agravante) entabulou compromisso de compra e venda de seu imóvel em momento posterior às dívidas contraídas com a ora Agravada, contudo, posteriormente realizou a cessão de quase a totalidade dos créditos para a empresa de sua “cunhada” e, esta por sua vez, a sua “sogra” (Agravante)”
(sic).

Afirma, com isso, que
“em uma simples análise das partes envolvidas na cessão do credito, evidente se tratar de SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PARA FRAUDAR CREDORES, com o intuito de tentar mascarar a transação ocorrida, envolvendo “parentes” do Executado nos autos da Ação Monitória processo n. 1018746-60.2018.8.11.0041, a fim de ludibriar, enganar e desfazer dos bens e dos créditos”
(sic).

Destaca que
“improcedem as alegações suscitadas pela Agravante, uma vez que ao contrário do alegado, quando da primeira cessão de credito ocorrida em 22/08/2016, EXISTIAM DÍVIDAS E COBRANÇAS JUDICIAIS contra o executado Velbster Artur Saldanha Birtche”
, complementando que
“conforme os documentos juntados na inicial do processo originário (Ação Monitória n. 1018746-60.2018.8.11.0041) as dívidas foram contraídas antes da venda do imóvel, nos anos de 2013 e 2015, sendo que nessa época a Agravada por meio de suas vendedoras cobraram intensamente o devedor e sua mãe, ora Agravante, até que não tiveram outra forma a não ser contratar uma advogada”
(sic).

Acrescenta que
“além do processo da Ação Monitória, já existiam à época várias outras demandas judicias contra o sr. Velbster Artur Saldanha Birtche, inclusive relatada nos autos originários da Ação Monitória”
(sic), a caracterizar nítida intenção de fraudar interesse de terceiro ante o negócio simulado, cuja consequência é sua nulidade, nos termos do art. 167, § 1o, do CC, seja porque a primeira cessão (22/08/2016) teve a participação da cunhada do executado – Sra. Flávia de Martin Teles Birtche, representante e legal da empresa Vire Participações Ltda.; seja porque, na segunda cessão (22/05/2018), esta – Flávia –
“cedeu os créditos para sua “SOGRA” ora Agravante, a qual é MÃE do esposo da cedente e do Executado”
(sic); seja porque a averbação das ulteriores cessões somente foi averbada na matrícula imobiliária posteriormente à sua formalização, a demonstrar
“a má-fé das partes em tentar ocultar a transação ocorrida a mais de quase 2 (dois) anos”
(sic).

No mais, reforça a tese de ser
“duvidosa a boa fé e a veracidade das cessões ocorridas decorrente dos créditos da compra e venda de imóvel”
(sic), bem como que o crédito perseguido na origem é anterior às cessões de crédito retromencionado. Por fim, defende que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que
“a discussão acerca da simulação do negócio jurídico prescinde de ação própria e pode ocorrer, inclusive, na fase de execução, quiçá de embargos de terceiro”
(sic). Pede, assim, o desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, para aclarar a análise do caso, necessário um escorço dos desdobramentos processuais que culminaram no presente recurso.

De início, nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória no. 1018746-60.2018.8.11.0041, foi proferida decisão interlocutória determinando o depósito em juízo dos créditos decorrentes da compra e venda do imóvel matriculado sob no. 15.482 do CRI de Colíder/MT, até o limite de R$178.971,84 (cento e setenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), expedindo-se mandado de intimação em desfavor dos compradores Sergio de Jesus da Silva e Edilene Matchil Machado da Silva.

Consta que, em cumprimento à esta determinação judicial, Edilaine Matchil Machado da Silva procedeu ao depósito judicial da parcela de outubro de 2022, em conta vinculada àqueles autos.

Em razão disso, a embargante e ora recorrente Roze Mirian Saldanha, ajuizou os embargos de terceiro sob o no. 1039305-96.2022.8.11.0041, aduzindo que seria a única possuidora legítima dos créditos decorrentes da promessa particular de compra e venda de imóvel urbano, tendo por objeto o imóvel matriculado sob no. 15.482, perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Colíder/MT.

O
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,
indeferiu a pretensão liminar dos embargos de terceiro em que se pedia a suspensão da penhora de crédito ocorrida no cumprimento de sentença dos autos de ação monitória no. 1018746-60.2018.8.11.0041, decorrente de compra e venda de imóvel realizada pelo devedor naquele processo, bem como a expedição de alvará para levantamento de valores ali depositados.

Desta decisão denegatória liminar,
foi interposto o presente agravo de instrumento, em que a recorrente Roze Mirian Saldanha
aduz
que detém a legitimidade exclusiva ao recebimento do crédito decorrente da promessa particular de compra e venda de imóvel urbano a prazo do imóvel na. 15.482 do CRI de Colíder/MT.

Pois bem.

Analisando o teor da decisão objeto da insurgência recursal e as razões aviadas neste instrumental, infere-se que foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado
a quo
delineado de forma minudente os motivos que lastrearam sua conclusão jurídica preliminar pelo indeferimento da liminar dos embargos de terceiro.

Nesta senda, na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse legítima sobre o bem/direito objeto da constrição judicial.

Neste contexto, analisando o recurso, verifica-se que a insurgência recursal apresentada não está substanciada em elementos probatórios e jurídicos relevantes e favoráveis à recorrente para que se proceda a reforma recursal almejada.

Com efeito, como bem delineado na decisão recorrida – e também exaustivamente discriminado pela parte recorrida em sede contrarrecursal, verifica-se que o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que lastreia a pretensão da parte recorrente/embargante foi firmado
em
momento posterior às dívidas contraídas
com a ora embargada/recorrida (período de março/2013 a agosto/2015), sendo, também
posteriores as sucessivas e
questionáveis cessões de quase totalidade dos créditos decorrentes do referido termo
(respectivamente
22/08/2016 e 22/05/2018).

Infere-se que a decisão recorrida esquematizou precisamente a existência de fundamentos que justificam o exercício do poder geral de cautela dos magistrados, o qual tem por escopo preservar os interesses das partes na ação originária, evitando, com isso, maiores prejuízos irreversíveis a elas.

No caso vertente, constata-se que o
decisum
recorrido indicou a existência de elementos que denotam serem bastante questionáveis os negócios jurídicos que fundamentam a pretensão de embargos de terceiro, o quais aparentemente foram realizados com ímpeto de escamotear e blindar os bens e direitos do executado (Sr. Velbster Artur Saldanha Birtche), mormente considerando que as cessões de crédito posteriores foram celebradas com pessoas de ínfimo grau de parentesco.

Neste sentido, conforme a decisão recorrida:

“(...) em que pese a autonomia da vontade das partes contratantes e o respeito a ela,
causa muita estranheza as cessões terem ocorrido em momento próximo à promessa de compra e venda firmada
,
notadamente a primeira, ocorrida três meses depois, e em quase a integralidade do valor decorrente da aludida promessa sem que o vendedor tenha recebido qualquer quantia ou contraprestação
, assim como o fato de
a primeira cessão ter ocorrido supostamente à empresa Vire Participações LTDA,
cuja proprietária é sua cunhada, Sr.a Flavia de Martin Teles Birtche
(casada com Victor Augusto Saldanha Birtche), e
de igual forma se mostra questionável esta ter cedido referidos créditos à mãe do Executado, ora Embargante
, informações aferidas através de consultas processuais em que as partes mencionadas figuram em um dos polos,
evidenciando que possivelmente o Executado buscou se desfazer de seus bens, ainda mais ao considerar que já estava sendo cobrado à época em que firmou a promessa
.
(...)
”

Ainda, conforme justificado na decisão recorrida:

“(...)
o Executado dos autos principais entabulou compromisso de compra e venda de seu imóvel em momento posterior às dívidas contraídas com a ora Embargada
, contudo,
posteriormente realizou a cessão de quase a totalidade dos créditos decorrentes do referido termo
, que, aliás, é de considerável monta,
porquanto na primeira cessão de créditos (Id. 101485404) houve a transferência de quase a integralidade do crédito devido decorrente do compromisso, de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), sendo que na segunda (Id. 101485405) ocorreu a cessão de quase o mesmo valor, com exceção da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), “alínea a” da primeira cessão
.

(...)

Importa ressaltar, no presente caso, que
a segunda cessão ocorreu quase dois anos depois da primeira
, contudo, ainda
houve a cessão de quase a totalidade dos créditos decorrente daquela promessa primeiramente firmada,
não sendo crível que durante o lapso de quase dois anos a primeira cessionária tenha recebido somente a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), realizando a transferência de todo o crédito remanescente à mãe do Devedor, que perfaz quase que a totalidade do negócio por este primeiramente firmado
.

Saliento, ainda, que conforme se afere dos autos principais,
a promessa de compra e venda foi realizada pelo Executado em 27/05/2016
, i. e.,
em momento muito posterior às compras realizadas junto à Exequente dos autos no 1018746-60.2018.8.11.0041
, mormente ao considerar que
o crédito constituído nos referidos autos estão compreendidos entre o período de março/2013 a agosto/2015
.

Dessa forma,
determinar a suspensão da penhora de crédito deferida nos autos principais e deferir o levantamento de valores ali depositados

acabaria por configurar, na presente fase sumária, a frustração daquele cumprimento de sentença
. Ademais, há de se registrar que não foi deferido, por ora, o levantamento de valores em favor do Credor na ação principal (...)”
(Id. 149461151) (destaques no original).

Como se vê, infere-se que na decisão recorrida foram apresentados suficientes e firmes fundamentos que denotam duvidosa idoneidade dos documentos apresentados pela parte embargante/recorrente e que substanciariam o lastro probatório e jurídico da pretensão de embargos de terceiro, reiterados no presente recurso, o que exige cautela e deve ser melhor aclarado no decorrer do processo, especialmente após pertinente instrução processual visando aclarar os fatos e negócios que fundamentam a pretensão.

A
contrario sensu
, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –

PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONEXÃO – NÃO CONHECIMENTO – ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS –

NULIDADE DAS ESCRITURAS – TERCEIRO INTERESSADO – EVIDÊNCIAS – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Não deve ser conhecida as preliminares de incompetência absoluta; ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e conexão, se as questões não foram apreciadas pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância.

Constatada a probabilidade do direito da parte autora a amparar a tutela concedida, se presente a probabilidade do seu direito, uma vez que a agravada obteve em seu favor penhora dos créditos das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, na execução de no 00013625-22.2020.8.16.001 em trâmite no Juízo da Comarca de Cascavel/PR prestes a serem adjudicados, e verifica-se que o agravante, na qualidade de terceiro nos embargos de terceiro no 0008398-80.2022.8.12.0021, obteve liminar suspendendo os atos de constrição patrimonial relativamente aos imóveis registrados nas matrículas 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, todos do CRI de Colniza, além de manter o embargante na posse provisória do bem, a denotar possível simulação entre a parte executada e a suposta parte compradora (terceira) a fim de obstar o direito da parte exequente.

E, o perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de que se a providência que ora se pede não for desde logo deferida, e eventualmente deferida somente ao final da lide, seria então inócua e danosa, posto que já fora expedida a ordem de conversão da penhora em adjudicação naqueles autos de execução, encontrando-se em sua fase final.

É de ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos efeitos das escrituras públicas, bem como obstar o registro dos referidos instrumentos públicos.

Com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula dos imóveis, cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).”
(N.U 1009318-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO FORMULADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO FUNDAMENTO DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO BEM – ALEGAÇÃO, PELO EMBARGANTE, DE SIMULAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO ENTRE CUNHADOS QUE INTEGRAM OS POLOS DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA –
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU AO FUNDAMENTO DE QUE A TESE CENTRAL DE SIMULAÇÃO DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE RELEVANTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBRE A SUPOSTA RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE AS PARTES DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA
– APREENSÃO DO BEM, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, QUANDO SOB POSSE DIRETA DO EMBARGANTE – FORTE RESPALDO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SOBRE O EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O BEM PELO EMBARGANTE – DERRUIÇÃO DA ASSERTIVA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO ENTRE AS PARTES DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA – PRESENÇA DE RELEVANTES PROVAS QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –
GRAVES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CUJO ALEGADO INADIMPLEMENTO MOTIVOU AÇÃO JUDICIAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DO VEÍCULO E VIOLAÇÃO AO ALEGADO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO EMBARGANTE
– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA ORDENAR IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO BEM À POSSE DIRETA DO EMBARGANTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo fortíssimos indícios de que, assim como alegado na petição inicial dos Embargos de Terceiro e nas razões recursais, houve simulação do contrato de arrendamento supostamente celebrado pelas partes (autor e réu) da ação de Reintegração de Posse fundada em inadimplemento contratual nos autos da qual proferida ordem de busca e apreensão do bem que, inclusive, se encontrava sob posse direta do embargante, infirmando a afirmação da própria existência do contrato de arrendamento, deve ser deferido, em Segundo Grau de Jurisdição, o pedido de antecipação da tutela formulado nos Embargos de Terceiro para impedir a reintegração de posse em favor do embargado, ou, como já cumprida a ordem, para ordenar imediata restituição do caminhão à posse do embargante, posto que satisfatoriamente demonstrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC
.”
(N.U 1015116-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

De outra feita, também não se vislumbra que a manutenção da decisão agravada possa efetivamente acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, isto porque a assertiva da agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação não passa de mera suposição, posto que não foram apresentados indicativos plausíveis de que sofrerá danos irreversíveis.

De mais a mais, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Portanto,
não obstante as alegações expostas pela parte agravante, não se constata incorreção na conclusão jurídica adotada pelo Magistrado
a quo
na decisão interlocutória impugnada, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
restando
prejudicado
o agravo interno de Id 152684152
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023